Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DISCUSSÃO ENTRE VIZINHOS. OFENSAS RECÍPROCAS. VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE E INTIMIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA REPARAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões de apelação não constituem meio processual próprio para buscar a modificação da sentença. Inadequação da via eleita.
2. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais. Preliminar rejeitada.
3. Configurada a violação aos direitos da personalidade na conduta do condômino que, sob o pretexto de estar exercendo o seu direito de zelar pela utilização das áreas de uso comum do Condomínio, filma e expõe desnecessariamente vizinha, submetendo-a a situação vexatória e exibindo imagens a porteiros e demais moradores.
4. O quantum estabelecido do valor da compensação a título de compensação por danos morais deve levar em conta a situação das partes e a extensão do dano, bem como observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso não provido. Honorários recursais majorados.